Tribunal: TJBA
Processo: 8056898-39.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056898-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FELIPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

Advogado(s)
:
RAFAEL MUNHOZ FERNANDES

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público. Acolhimento parcial. Omissão reconhecida. Distinção entre prazos de convocação, nomeação, posse e exercício. Candidato aprovado em concurso público. Prazo de 5 dias fixado na decisão liminar referente apenas ao ato formal de convocação para nomeação. Prazo de 30 dias para posse e início do exercício, conforme previsão editalícia. Embargos do impetrante acolhidos para sanar omissão. Embargos do Estado da Bahia rejeitados por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Tentativa de rediscussão do mérito. Publicação em Diário Oficial. Insuficiência como único meio de comunicação quando transcorrido longo lapso temporal entre homologação do certame e convocação. Necessidade de meios adicionais de comunicação para garantir efetiva ciência do candidato. Jurisprudência do STJ. Princípios da publicidade e razoabilidade. Embargos do Estado rejeitados.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.8056898-39.2024.8.05.0001
EDCiv

em que figuram como embargante,
FELIPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
;
e embargada,
: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS e outros .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os Embargos de Declaração do autor e não acolher do Estado da Bahia;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA